Tribunal: TJDFT
Processo: 0018620-69.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PAC D E C I S Ã O 1. Cumpra-se, com urgência, a decisão de id 8123116 fls. 10-11, que deferiu a preferência constitucional ao credor WALDEMAR GONCALVES FILHO. Para tanto, dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto